Tribunal: TJMT
Processo: 1070314-31.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1070314-31.2024.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: EDUARDO GOMES DE ANDRADE
RECORRIDA: JANAINA GREYCE RIVA MOREIRA LIMA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/06 a 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. PUBLICAÇÃO EM BLOG E YOUTUBE COM CONTEÚDO OFENSIVO. HONRA E IMAGEM. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Eduardo Gomes de Andrade contra sentença do 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou procedente pedido formulado por Janaina Greyce Riva Moreira Lima, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A sentença determinou a retirada ou retificação de vídeo publicado pelo réu em blog pessoal e canal no YouTube, por entender que o conteúdo violou direitos da personalidade da autora, e fixou indenização de R$ 3.000,00. O recorrente alegou nulidade da citação e sustentou o exercício legítimo da liberdade de imprensa. A recorrida pleiteou o não conhecimento do recurso, por revelia, e a manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso deve ser conhecido, apesar da revelia e da alegada nulidade da citação; (ii) determinar se houve abuso no exercício da liberdade de expressão e de imprensa, com violação aos direitos da personalidade da autora, a justificar a responsabilização civil e a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revelia não impede o conhecimento do recurso quando este trata de matéria exclusivamente de direito, tampouco quando os fatos discutidos já constam dos autos, como ocorre neste caso.
4. A citação é considerada válida quando realizada no endereço correto e recebida por pessoa vinculada ao local, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJMT, especialmente quando há porteiros aptos a receber correspondência.
5. O conflito entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade deve ser resolvido mediante ponderação, com prevalência daquele que melhor atender à proteção da dignidade humana no caso concreto.
6. A publicação realizada pelo recorrente ultrapassa os limites da crítica legítima e da atividade jornalística, ao imputar indiretamente conduta criminosa à autora, de forma ofensiva e sem respaldo probatório, caracterizando violação à honra e imagem.
7. A responsabilização civil decorre da prática de ato ilícito, conforme artigos 186 e 927 do Código Civil, sendo presumido o dano moral em casos de ofensa à honra (dano in re ipsa).
8. A determinação de retirada ou retificação do conteúdo ofensivo não configura censura, mas medida proporcional e necessária à reparação do dano à personalidade.
9. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A revelia não impede o conhecimento de recurso que trate de matéria exclusivamente de direito ou de fatos já constantes dos autos.
É válida a citação postal recebida por terceiro no endereço correto do destinatário, especialmente quando há porteiro habilitado no local.
O exercício da liberdade de expressão não autoriza imputações ofensivas e infundadas que extrapolem a crítica legítima e violem a honra e imagem de terceiros.
Publicações com conteúdo acusatório e sem base fática ou judicial concreta configuram ato ilícito, ensejando indenização por danos morais.
A retirada ou retificação de conteúdo ofensivo publicado em meios digitais é medida adequada à proteção dos direitos da personalidade e não constitui censura.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos IV, IX e X; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 248, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2316569/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 27.05.2024; TJ-MG, AC 10000205778319001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 11.03.2021; TJ-GO, Ap. 0119421-77.2015.8.09.0051, Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto, j. 25.01.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070314-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JANAINA GREYCE RIVA MOREIRA LIMA - CPF: 026.485.971-58 (RECORRENTE), BRUNA FIGUEIREDO OLIVEIRA SILVA - CPF: 061.434.801-33 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), EDUARDO GOMES DE ANDRADE - CPF: 138.310.541-34 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ DE CARVALHO MATHEUS - CPF: 116.543.267-63 (ADVOGADO), RAINNY PRADO BEZERRA - CPF: 034.212.651-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025